Tribunal: TJDFT
Processo: 0724872-23.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0724872-23.2020.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ROBERT ROGERS SILVA SOARES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em observância ao disposto no art. 10 do CPC, manifestem-se as partes acerca do entendimento firmado pela Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do DF, no julgamento do PUIL n. 0701053- 37.2021.8.07.9000, no prazo sucessivo de cinco dias, a iniciar pelo recorrente. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos ao relator. Brasília/DF, 14 de junho de 2022. CARLOS MARTINS Juiz de Direito